Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-48.2024.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005023-48.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), RAIMUNDA BENEDITA DANTAS - CPF: 459.683.301-04 (RECORRIDO), AGRIPINO LIGORIO DANTAS - CPF: 302.463.006-63 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1005023-48.2024.8.11.0013.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Recorridos:
RAIMUNDA BENEDITA DANTAS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1o A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COMPLICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PERDA DE OBJETO QUANTO AO BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados a disponibilizarem vaga hospitalar e os procedimentos necessários ao tratamento de pé diabético complicado.

2.

O recorrente sustenta a aplicação do Tema 793 do STF para direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, a exclusão de sua responsabilidade e a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o município pode ser excluído do polo passivo, diante da alegação de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação, conforme o Tema 793 do STF, afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos; (iii) determinar se subsiste a discussão quanto ao bloqueio de verbas públicas após o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como dever comum de todos os entes federativos (arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198), sendo legítima a responsabilização solidária da União, Estados e Municípios.

5.

O Tema 793 do STF reafirma a solidariedade dos entes públicos nas demandas de saúde, permitindo ao particular acionar qualquer deles, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os obrigados.

6.

O argumento de que o tratamento de média e alta complexidade é de competência do Estado não afasta a solidariedade, especialmente porque o município aderiu ao modelo de gestão plena, assumindo a prestação integral dos serviços de saúde com repasse de recursos estaduais.

7.

O bloqueio de verbas públicas perdeu o objeto, pois a obrigação foi integralmente cumprida e o paciente recebeu alta hospitalar.

8.

O pedido de efeito suspensivo não se justifica, na ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que não subsiste obrigação pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o particular demandar qualquer deles.

2. O Tema 793 do STF não exclui a solidariedade dos entes federativos, limitando-se a autorizar o direcionamento do cumprimento e eventual ressarcimento administrativo entre eles.

3. O bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva perde objeto quando a obrigação já foi integralmente cumprida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 194, parágrafo único; 196; 197; 198. Lei no 8.080/1990. Decreto no 7.508/2011. Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55. CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE (Tema 793, repercussão geral). STJ, REsp 1.548.342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2015. TJMG, AI no 10000212316426001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022. TJRS, Apelação/Remessa Necessária no 70084125343, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 13.04.2020. TJMS, AI no 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020. TJMS, Apelação Cível no 0802568-52.2019.8.12.0010, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática (ID 29238361), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, a disponibilizarem vaga hospitalar para tratamento de pé diabético complicado, bem como outros procedimentos necessários à preservação da saúde do paciente.

Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta: a) inobservância do Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável conforme as regras de repartição de competências; b) que o tratamento de pé diabético complicado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso; e c) a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para cumprimento da decisão.

Em contrarrazões (ID 292938369), o reclamante defende a manutenção da sentença, alegando que o recurso é protelatório, uma vez que a obrigação já foi integralmente cumprida, tendo o paciente recebido alta hospitalar após o tratamento realizado no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 306932373), sustentando que todos os municípios do Estado adotaram o modelo de "gestão plena", assumindo voluntariamente a responsabilidade por todos os serviços de saúde, recebendo, em contrapartida, recursos financeiros estaduais.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde (ID 303877379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente, verifico que não estão presentes os requisitos previstos no art. 43 da Lei no 9.099/95, uma vez que não há demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação.

Conforme se depreende dos autos, o paciente já recebeu o tratamento médico necessário, tendo inclusive obtido alta hospitalar, conforme informado nas contrarrazões do recorrido e confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, não há mais obrigação pendente de cumprimento que possa gerar qualquer prejuízo ao erário municipal.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O cerne da questão recursal consiste em definir se é possível atribuir responsabilidade primária e exclusiva ao Estado de Mato Grosso quanto à prestação do serviço de saúde pleiteado, afastando-se a responsabilidade solidária do município recorrente.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, segundo os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso,
o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado
, sem que arrisque ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6o e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde ( CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei).

Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Ressalte-se, ainda, que o próprio recorrente reconhece em suas razões recursais que a responsabilidade é solidária,
limitando-se a pleitear o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso
,
o que não justifica sua exclusão do polo passivo
.

Quanto à alegação de que o tratamento de pé diabético complicado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, observo que tal argumento não afasta a responsabilidade solidária do município, conforme já pacificado na jurisprudência.

Ademais, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso, todos os municípios de Mato Grosso,
incluindo o recorrente
, optaram voluntariamente pelo modelo de "gestão plena", assumindo todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros estaduais.

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da possibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para cumprimento da decisão, verifico que tal questão perdeu seu objeto, uma vez que a obrigação já foi integralmente cumprida, não havendo mais necessidade de se discutir os meios de coerção para seu cumprimento.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025